Tribunal: STF
Processo: Rcl 88099
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Sérgio Roberto Harger contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara do Trabalho de Jaraguá do Sul/SC, no Processo 0000570-15.2017.5.12.0039, por afirmado desrespeito à decisão do Ministro Dias Toffoli no Recurso Extraordinário 1.387.795/MG – Tema 1.232 da Repercussão Geral, que analisou a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento. 



    O reclamante sustenta, em síntese, que:



    Na fase de execução, o exequente requereu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa, com o objetivo de incluir o sócio SERGIO ROBERTO HARGER no polo passivo da execução, mesmo dispondo a empresa de inúmeros bens veículos ônibus conforme relação que consta dos autos. 



    O Reclamante apresentou contestação ao incidente, demonstrando, inclusive, que a empresa executada indicou bens à penhora e que possuía patrimônio superior ao débito exequendo.



    Não obstante, em 12/06/2024, o Juízo da execução proferiu sentença acolhendo o incidente, para determinar a inclusão do Reclamante no polo passivo da execução (doc. 1, p. 2).



    Relata que:



    [...] Interposto Agravo de Petição pelo Reclamante, o TRT da 12ª Região, em acórdão publicado em 29/08/2024, negou provimento ao recurso e manteve a inclusão do sócio no polo passivo, reafirmando a aplicação do art. 28 do CDC e registrando, de forma expressa, que o “mero inadimplemento da empresa dá ensejo à desconsideração da personalidade e à busca de bens patrimoniais dos sócios”. 



    Houve recursos ao TST os quais não foram admitidos (doc. 1, p. 3).



    Segundo aduz:



    Após o julgamento, o Supremo fixou tese em três eixos principais: Regra geral – o cumprimento de sentença trabalhista não pode ser promovido contra um sujeito que não tenha participado da fase de conhecimento, devendo o autor indicar, já na inicial, todas as pessoas jurídicas corresponsáveis (inclusive em grupo econômico), demonstrando concretamente os requisitos legais. 



    Exceções – admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução ao terceiro não participante do processo de conhecimento apenas: nos casos de sucessão empresarial (art. 448-A CLT); e nos casos de abuso de personalidade jurídica, na forma do art. 50 do CC; desde que observado o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, previsto no art. 855-A da CLT e arts. 133 a 137 do CPC (doc. 1, p. 5).



    Informa ainda que:



    O STF condicionou o redirecionamento excepcional da execução a terceiro à comprovação de abuso da personalidade jurídica, entendido nos termos do art. 50 do Código Civil (desvio de finalidade ou confusão patrimonial). 



    No caso, contudo: o juízo de origem limitou-se a afirmar que o inadimplemento do crédito trabalhista e a alegada inexistência de bens livres caracterizariam “abuso de direito”, sem apontar qualquer elemento fático de desvio de finalidade ou confusão patrimonial; o TRT-12 foi além, ao afirmar que o mero inadimplemento seria suficiente para a desconsideração e para a busca de bens dos sócios, com base no art. 28 do CDC. (doc. 1, p. 6).



    Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] o conhecimento e provimento da presente Reclamação Constitucional para cassarem-se a sentença proferida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o acórdão do Agravo de Petição proferido pelo TRT da 12ª Região, nos autos da Ação Trabalhista nº 0000570 15.2017.5.12.0039, na parte em que determinaram a inclusão de SERGIO ROBERTO HARGER no polo passivo da execução; 



    b) subsidiariamente, que seja determinada ao TRT-12 a prolação de novo julgamento do incidente de desconsideração, em estrita observância à tese firmada no Tema 1.232 (RE 1.387.795), vedada a utilização de mero inadimplemento ou suposta insolvência como fundamento exclusivo para a responsabilização do sócio (doc. 1, p. 10).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação não merece prosperar devido à preclusão da matéria, em razão da interposição de recurso manifestamente incabível.



    No caso concreto, observo que o reclamante indicou como ato reclamado decisões proferidas pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Jaraguá do Sul/SC e pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região – TRT12. 



    O reclamante afirmou na exordial que, apesar dos recursos interpostos, o Tribunal Superior do Trabalho não os admitiu (doc. 1, p. 3). 



    Observo, porém, que, ao indeferir o processamento do agravo de instrumento em recurso de revista, o Tribunal reclamado afirmou que o recurso era manifestamente incabível. 



    Transcrevo, por oportuno, a ementa do acórdão:



     AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO TST QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. APELO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Embora o presente recurso esteja autuado como agravo, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento em recurso de revista. 2. Em sendo assim, incorre em manifesto erro grosseiro, apto a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, visto que o apelo adequado para impugnar a decisão monocrática seria o agravo interno. 3. Dessa forma, o agravo de instrumento mostra-se incabível na hipótese. 4. Determina-se a reautuação do feito como agravo de instrumento. Agravo de instrumento de que não se conhece (doc. 8, p. 251 – grifei).



    Extraio do voto condutor do referido acórdão os seguintes trechos:



    [...] No caso concreto, verifica-se que a parte agravante, em manifesto erro grosseiro, utilizou-se do agravo de instrumento para impugnar decisão monocrática proferida com fundamento no artigo 41, XL, do RITST. Tal equívoco inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, uma vez que a interposição do recurso adequado está expressamente prevista na legislação processual. 



    Determino à Secretaria desta Turma que proceda à reautuação do feito para que passe a constar como classe processual “Agravo de Instrumento em Recurso de Revista (AIRR)”, prosseguindo-se com as anotações e movimentações cabíveis. 



    Assim, ante a ausência de previsão legal para o manejo do agravo de instrumento na hipótese dos autos, o não conhecimento do apelo é medida que se impõe. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento (doc. 8, pp. 251- 252 – grifei).



    Verifico, portanto, que houve manejo de recurso julgado manifestamente incabível, assim a discussão a ele subjacente foi acobertada pela preclusão.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência pacífica no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para o ajuizamento da medida adequada. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. PRECEDENTES.



    1. Incabível o recurso de agravo interno contra decisão colegiada.



    2. A interposição de recurso incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de eventual recurso adequado.



    3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão (ARE 1.259.948 AgR-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24/2/2021 – grifei).



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. MATÉRIA PENAL. CONTAGEM ESPECÍFICA DO PRAZO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 370 E 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NA ORIGEM POR SER INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Interposto o recurso extraordinário após esgotado o prazo legal de 15 (quinze) dias, contados do dia imediatamente posterior à publicação do acórdão recorrido, manifesta sua intempestividade.



    2. O recurso não conhecido na origem, por ser considerado manifestamente inadmissível ou incabível, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recursos dirigidos a esta Suprema Corte.



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.446.721 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4/9/2023 – grifei).



    Seguindo a mesma orientação, cito, ainda: Rcl 67.941/PR, da minha relatoria, DJe 19/6/2024.



    Enfatizo, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal, na tese estabelecida quando do julgamento do mérito do Tema 1.232, definiu, expressamente, que não se aplicaria aos casos em que houvesse coisa julgada, in verbis: 



    [...] 3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas.



    Ademais, a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator